Tribunal: TJPA
Processo: 0818130-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818130-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO TESTEMUNHAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818130-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO OLIVEIRA LIMA

IMPETRANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES, OAB/AP 26.330

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800791-76.2023.8.14.0029

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado a favor de
CRISTIANO OLIVEIRA LIMA
, acusado da prática do crime de roubo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã-Pa, nos autos do Processo nº 0800791-76.2023.8.14.0029.

O impetrante relata que o paciente está preso desde o dia 22.10.2023 quando sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

De acordo com o Ministério Público Estadual, no dia 20.10.2023 o sítio da vítima ANTÔNIO JURANDIR foi invadido por 5 (cinco) suspeitos, dentre eles o paciente, que o amarraram com corda e subtraíram diversos objetos, bem como o valor em espécie de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Durante o ato delituoso chegaram dois conhecidos da vítima que também foram amarrados, sendo que da vítima RONILSON ainda foi subtraída sua motocicleta Honda Bros de cor azul e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Consta ainda dos documentos anexados ao
mandamus
que no dia seguinte o paciente e os demais suspeitos foram abordados pela Polícia Militar no Município de Igarapé-Açu dentro de um veículo com diversos objetos suspeitos (munições calibre 12, uma balaclava, uma faca grande, jaquetas moletons, pares de luvas, um revólver calibre 38 com 5 munições intactas escondido no painel etc) e assim foram conduzidos à Delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Alega que o reconhecimento não obedeceu aos procedimentos legais e é duvidoso, pois a vítima não apresentou características de nenhum dos suspeitos, estando o paciente encarcerado sem provas de sua participação no suposto roubo, o que caracteriza verdadeira antecipação de pena, deixando claro que se trata de medida excessiva ao caso, portanto, ilegal e abusiva.

Deste modo, pretende liminarmente seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, confirmada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 20.11.2023 e, em análise preliminar, esta relatoria decidiu em 24.11.2023 pelo indeferimento do pedido liminar por ausência dos pressupostos da cautelaridade e requisitou informações da autoridade apontada coatora.

No dia 27.11.2023, a autoridade coatora apresentou as informações e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou dia 29.11.2023 em parecer desfavorável à concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme documento de ID 17029846, fls. 6/10, na decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, destaco o trecho em que o juízo impetrado relata os fatos ocorridos no dia 20.10.2023, detalhando toda a violência sofrida pelo proprietário do sítio, os objetos apreendidos no dia do flagrante, bem como os depoimentos colhidos evidenciando a materialidade delitiva e os indícios de autoria:

Por sua vez, a vítima ANTONIO JURANDIR GALUCIO DE SOUZA, narrou a violência empregada pelos agentes, munidos com arma de fogo, a qual chegou a ser apontada para próximo de sua cabeça, no momento em que lhe era exigida a realização de uma transferência (PIX). Ademais, a vítima e seus dois amigos foram amarrados após serem abordadas pelos 5 elementos armados. Informou que entre os objetos apreendidos estão aparelho celular e perfume, reconhecendo o revolver e a faca utilizada pelos elementos. Acrescentou que durante o assalto os assaltantes disseram que o próximo alvo seria o sítio do Prefeito, que fico ao lado.

Em sede policial a vítima reconheceu os flagranteados com plena convicção, conforme se extrai dos termos de reconhecimento.

Foram apreendidos objetos provenientes do assalto, armas e munições, consoante termo de apreensão (...)

Por fim, a decisão ressaltou:

Portanto, estaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Nas informações prestadas, o Juízo primevo informa que o paciente foi citado em 14.11.2023, portanto, verifico que o processo criminal segue seu curso regularmente.

Portanto, entendo que o decreto preventivo está pautado em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta pelo
modus operandi
empregado durante o fato delitivo, bem como o risco concreto de sua liberdade à ordem pública gerador de
grande intranquilidade social,
o que, por si só, já afasta plenamente a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por cautelares diversas da prisão.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/02/2024